Tribunal: TJPA
Processo: 0826871-03.2024.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2025-09-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0826871-03.2024.8.14.0301

APELANTE: LUCIA MARCIA FREITAS OLIVEIRA

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO PÚBLICO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA TEMPORÁRIA. PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DE PROGRESSÃO HORIZONTAL PREVISTA NA LEI ESTADUAL Nº 5.351/1986. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO AFASTADA. IMPOSSIBILIDADE DE EXTENSÃO DE VANTAGENS DE SERVIDOR EFETIVO A CONTRATADO SEM CONCURSO PÚBLICO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta por servidora aposentada, admitida em 1989 sem concurso público, contra sentença que julgou improcedente ação de cobrança de valores decorrentes de progressão horizontal prevista na Lei Estadual nº 5.351/1986 (Estatuto do Magistério Público), sob alegação de violação ao princípio da isonomia entre servidores efetivos e temporários.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se ocorreu prescrição do fundo de direito em relação à pretensão de recebimento de valores referentes à progressão horizontal; (ii) estabelecer se é possível estender a servidor admitido sem concurso público as vantagens pecuniárias inerentes ao cargo efetivo previstas na Lei Estadual nº 5.351/1986.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O não implemento da progressão horizontal configura ato omissivo e relação de trato sucessivo, inexistindo prescrição do fundo de direito, aplicando-se a Súmula 85/STJ, que limita a prescrição às parcelas vencidas no quinquênio anterior ao ajuizamento da ação.

4.

A Lei Estadual nº 5.351/1986 exige aprovação prévia em concurso público para ingresso na carreira do Magistério Público Estadual e aquisição da efetividade, requisito indispensável para progressão funcional.

5.

O servidor temporário, cuja nomeação não foi precedida de aprovação em concurso público de provas ou de provas e títulos, não ostenta efetividade, razão pela qual não poderá ingressar na carreira, ainda que no nível inicial; consequentemente, não poderá progredir funcionalmente, bem como não poderá perceber quaisquer vantagens inerentes ao cargo efetivo.

6.

Segundo a decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do ARE nº 1.306.505/AC (Tema 1.157), do catálogo da repercussão geral, inexiste direito ao (re)enquadramento em plano de cargos, carreiras e remuneração para servidores admitidos sem concurso público, ainda que sejam beneficiários da estabilidade excepcional prevista no art. 19 do ADCT da CF/88.

7.

Colhe-se, ainda, na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o entendimento firmado recentemente no julgamento do RE nº 1.500.990 RG (Tema 1.344), no sentido de ser vedado proceder à equiparação, valendo-se do princípio da isonomia, entre o regime de contratações temporárias e o regime aplicável aos servidores efetivos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A omissão da Administração Pública quanto à progressão horizontal configura relação de trato sucessivo, prescrevendo apenas as parcelas anteriores ao quinquênio que antecede o ajuizamento da ação, inexistindo prescrição do fundo de direito.

2.

É vedada a extensão de vantagens privativas de cargo efetivo a servidor admitido sem concurso público, ainda que beneficiário da estabilidade excepcional do art. 19 do ADCT.

3.

É vedado proceder à equiparação, valendo-se do princípio da isonomia, entre o regime de contratações temporárias e o regime aplicável aos servidores efetivos.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Virtual, à unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso de apelação interposto pela parte autora, ora apelante, mantendo a sentença de improcedência do pedido inicial, nos termos do voto da eminente relatora.

Belém/PA, data e hora registradas eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO – APELAÇÃO CÍVEL Nº 0826871-03.2024.8.14.0301

RELATORA: DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

APELANTE: LUCIA MARCIA FREITAS OLIVEIRA

ADVOGADO: FRANCISCO DE ASSIS SÁ MEIRELES NETO (OAB/PA 25.310)

APELADO: ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR DO ESTADO: ANTONIO CARLOS BERNARDES FILHO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: JORGE DE MENDONÇA ROCHA

A senhora Lucia Marcia Freitas Oliveira interpôs recurso de apelação contra sentença que julgou improcedente sua pretensão de cobrar valores de progressão horizontal prevista na Lei Estadual nº 5.351/1986 (Estatuto do Magistério Público).

Preliminarmente, acerca da prescrição, mencionou que não houve perecimento do fundo de direito, visto se tratar de ato omissivo.

Na sequência, aduziu tratar-se de servidora aposentada, com vínculo originário precário, que trabalhou para a administração pública em condições completamente equiparadas às dos servidores efetivos.

Asseverou que a administração busca o não pagamento, fundamentando-se na precariedade do vínculo funcional; contudo, também deixa de fazê-lo para os servidores efetivos, acarretando violação ao princípio da isonomia.

Conclusivamente, requereu o provimento do apelo para reformar a sentença.

O Estado do Pará apresentou contrarrazões, preliminarmente, arguindo que o recurso interposto não deve ser conhecido por violação ao princípio da dialeticidade recursal, rogando pelo desprovimento do recurso.

Prosseguindo, arguiu a prescrição do fundo de direito, considerando a mudança legislativa implementada pela Lei Estadual nº 5.351/1986.

No mérito, propriamente dito, sustentou a impossibilidade de ser conferido o direito reclamado (progressão funcional horizontal) à apelada, porquanto inerente apenas aos servidores efetivos e estáveis.

Finalizou requerendo o não conhecimento do recurso de apelação autoral e, caso conhecido, que seja desprovido, mantendo-se a sentença de improcedência do pedido inicial.

A Procuradoria de Justiça se manifestou pelo conhecimento e desprovimento do recurso de apelação autoral.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO - RELATORA:

1) Preliminar. Do Juízo de Admissibilidade. Violação ao princípio da dialeticidade recursal. Rejeição:

O recurso interposto deixou evidente o descontentamento com o conteúdo da sentença recorrida, apresentando, de forma clara, a insurgência nele veiculada, assentada na alegação de violação ao princípio da isonomia entre servidores temporários e efetivos.

Assim, não restou configurada a alegada inobservância ao princípio da dialeticidade recursal, razão pela qual, estando preenchidos os demais pressupostos de admissibilidade,
o apelo autoral deve ser conhecido
.

- Da hipótese fática:

Cuida-se de pretensão veiculada em ação ordinária, deduzida por servidora que ingressou nos quadros funcionais da Administração estadual sem concurso público, admitida de forma precária para desempenhar a função de Escrevente Datilógrafa, conforme indicado na Portaria nº 3.736/DAPE, de 3 de maio de 1989 (ID 22815252 – Pág. 4), cobrando valores decorrentes da não efetivação de progressão horizontal prevista na Lei Estadual nº 5.351/1986 (Estatuto do Magistério Público).

2) Prejudicial de mérito. Da prescrição do fundo de direito:

O apelado, em contrarrazões, arguiu a prescrição do fundo de direito, considerando a mudança legislativa implementada pela Lei Estadual nº 5.351/1986 e o ajuizamento da ação apenas em 19/03/2024
.

Contudo, no caso sob exame, a pretensão da autora não visa à alteração do ato aposentatório, mas apenas a obter a correção dos proventos percebidos, mediante o afastamento da omissão da Administração quanto ao implemento das progressões horizontais.

Significa dizer: não se postulou a alteração da relação jurídica fundamental, mas apenas se persegue o afastamento da omissão administrativa, consequentemente procedendo-se à correção de vantagens pecuniárias decorrentes dessa relação jurídica outrora firmada com o Poder Público, enquanto mera consequência financeira, cuja obrigação renasce conforme a periodicidade em que é devido seu pagamento, configurando, assim, relação de trato sucessivo, notadamente quando não demonstrada a existência de negativa expressa da administração pública, acarretando a prescrição progressiva, na forma prevista pelo art. 3º do Decreto nº 20.910/1932. Neste sentido:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR ESTADUAL. MILITAR. REENQUADRAMENTO FUNCIONAL. OMISSÃO DA ADMINISTRAÇÃO. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. SÚMULA 85/STJ. ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO A FUNDAMENTO CONTIDO NO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 283/STF.

1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ.

2.
A pacífica jurisprudência desta Corte reconhece que, em se tratando de ato omissivo, como o não reenquadramento de servidor, inexistindo a negativa expressa da administração pública, não há que se falar em prescrição de fundo de direito, pois caracterizada a relação de trato sucessivo, que se renova mês a mês, consoante teor da Súmula 85/STJ. Precedentes
.

3. No caso dos autos, verifica-se que o acórdão do Tribunal de origem está em conformidade com a mencionada jurisprudência desta Corte Superior. Observância da Súmula 83/STJ.

4. A ausência de impugnação a fundamento que, por si só, respalda o resultado do julgamento proferido pela Corte de origem impede a admissão do recurso especial. Incide ao caso a Súmula 283/STF.5.

Agravo interno não provido.”
(AgInt no AREsp n. 2.653.130/TO, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 9/6/2025, DJEN de 12/6/2025.)

◊◊◊

“PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL.
SERVIDOR PÚBLICO. PROGRESSÃO HORIZONTAL. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DO DIREITO. INOCORRÊNCIA. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO
.

1.
Nas discussões acerca do recebimento de vantagens pecuniárias em que não houve negativa inequívoca do próprio direito reclamado, tem-se relação de natureza sucessiva. Desse modo a prescrição apenas alcança as parcelas vencidas anteriormente aos cinco anos que precedem o ajuizamento da ação
.

2. Recurso Especial não conhecido.”
(REsp n. 1.657.388/MG, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 13/6/2017, DJe de 30/6/2017.)

Portanto, nessa situação, diversamente do quanto alegado nas contrarrazões recursais, a prescrição — acaso seja acolhido o pleito recursal — estarão prescritas apenas as prestações vencidas no quinquênio anterior ao ajuizamento da demanda (Súmula 85/STJ), e não o próprio fundo de direito.

Assim,
rejeito a prejudicial de mérito
, para consignar a inexistência de prescrição do fundo de direito, havendo, eventualmente, na hipótese de ocorrer a reforma da sentença, apenas a prescrição das parcelas vencidas no quinquênio imediatamente anterior ao ajuizamento da ação.

3) Do mérito, propriamente dito. Da progressão funcional horizontal, vínculo precário:

É necessário frisar, logo no início desta análise, que, nos termos da Lei Estadual nº 5.351/1986, para ingressar na carreira do Magistério Público Estadual e, consequentemente, alcançar a titularidade de cargo de provimento efetivo, era imprescindível a prévia aprovação em concurso público. Nesse sentido:

Art. 12 - A primeira investidura em cargo do Magistério Estadual, dependerá de prévia aprovação em concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com as disposições deste Estatuto
.

Pois bem, conforme afirmado anteriormente, colhe-se da portaria de nomeação (ID 22815252 – Pág. 4) que o vínculo da autora, constituído em 3 de maio de 1989,
não foi precedido de concurso público
, tendo ela ingressado de forma precária (temporária) nos quadros funcionais da Administração, sendo designada para desempenhar a função de Escrevente Datilógrafa.

É necessário rememorar a diferença entre efetividade e estabilidade. A primeira é atributo do cargo, distinguindo o servidor desde o instante de sua nomeação, cuja condição primordial para aquisição é a investidura em cargo efetivo, para o qual o servidor foi nomeado em decorrência de aprovação em concurso público (art. 37, II, da CF/88). Já a segunda indica aderência, ou seja, a integração no serviço público, depois de preenchidas determinadas condições fixadas em lei e obtida pelo decurso do tempo (art. 41 da CF/88).

Dessa forma, o servidor temporário, cuja nomeação não foi precedida de aprovação em concurso público de provas ou de provas e títulos, não ostenta efetividade, razão pela qual não poderá ingressar na carreira, ainda que no nível inicial; consequentemente, não poderá progredir funcionalmente, bem como não poderá perceber quaisquer vantagens inerentes ao cargo efetivo.

Nesse sentido, cito julgado da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, que apreciou recurso extraordinário oriundo deste Estado da Federação. Confira-se:

“EMENTA:
DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ESTABILIDADE DO ART. 19 DO ADCT. GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. VANTAGENS INERENTES AO CARGO INDEVIDAS A SERVIDOR NÃO EFETIVO. PRECEDENTES
.
1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que é necessário que o servidor público possua, além da estabilidade, efetividade no cargo para ter direito às vantagens a ele inerentes. Precedentes.
2. Agravo regimental a que se nega provimento.”
(
RE 558.873/PA
AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 22/09/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-224

DIVULG 10-11-2015

PUBLIC 11-11-2015)

Da mesma forma, segundo decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do ARE nº 1.306.505/AC (Tema 1.157), do catálogo da repercussão geral, inexiste direito ao (re)enquadramento em plano de cargos, carreiras e remuneração para servidores admitidos sem concurso público, ainda que sejam beneficiários da estabilidade excepcional prevista no art. 19 do ADCT da CF/88. Vejamos:

“EMENTA: TEMA 1157 DA REPERCUSSÃO GERAL.
SERVIDOR ADMITIDO SEM CONCURSO PÚBLICO NA VIGÊNCIA DA CONSTITUIÇÃO PRETÉRITA. IMPOSSIBILIDADE DE ENQUADRAMENTO NO PLANO DE CARGOS, CARREIRA E REMUNERAÇÃO IMPLEMENTADO PARA SERVIDORES PÚBLICOS EFETIVOS. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 37, INCISO II, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E DA TESE FIRMADA NA ADI 3.609/AC. AGRAVO CONHECIDO. PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DENEGAÇÃO DA ORDEM
. 1. O Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento da ADI 3609, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, DJe de 30/10/2014, declarou a inconstitucionalidade da Emenda Constitucional 38/2005, da Constituição do Estado do Acre, que previa a efetivação de servidores públicos providos sem concurso público até 31 de dezembro de 1994, mesmo que não se enquadrassem na estabilidade excepcional prevista no artigo 19 do ADCT da Constituição Federal, por violação ao artigo 37, II, da Constituição Federal. 2. A modulação dos efeitos realizada por esta CORTE no julgamento da ADI 3609 não conferiu efetividade aos servidores que ingressaram no serviço público estadual sem concurso até 5/2/2015. A concessão de efeitos prospectivos teve por escopo conceder ao Estado tempo suficiente para a realização de concurso público para o preenchimento dos cargos que foram ocupados de forma inconstitucional, visando a evitar a paralisação de serviço público essencial. 3. Inexistência de direito líquido e certo ao reenquadramento no novo Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração (PCCR), criado para servidores efetivos admitidos mediante concurso público e instituído pela Lei Estadual 2.265, de 31 de março de 2010, com alterações promovidas pela Lei Estadual 3.104, de 29 de dezembro de 2015, ambas do Estado do Acre, uma vez que foi admitido em 13 de maio de 1986, sem concurso público e contratado pelo regime celetista. 4. Dispensada a devolução de valores eventualmente recebidos de boa-fé até a data de conclusão do presente julgamento tendo em vista a natureza jurídica de verba alimentar das quantias percebidas. 5. Agravo conhecido para DAR PROVIMENTO ao Recurso Extraordinário do Estado, e DENEGAR A SEGURANÇA.
6. Fixação, para fins de repercussão geral, da seguinte tese ao Tema 1157: “É vedado o reenquadramento, em novo Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração, de servidor admitido sem concurso público antes da promulgação da Constituição Federal de 1988, mesmo que beneficiado pela estabilidade excepcional do artigo 19 do ADCT, haja à vista que esta regra transitória não prevê o direito à efetividade, nos termos do artigo 37, II, da Constituição Federal e decisão proferida na ADI 3609 (Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, DJe. 30/10/2014)
”
.
(ARE 1306505, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 28-03-2022, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-065

DIVULG 01-04-2022

PUBLIC 04-04-2022)

Colhe-se, ainda, na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o entendimento firmado recentemente no julgamento do RE nº 1.500.990 RG (Tema 1.344), no sentido de ser vedado proceder à equiparação, valendo-se do princípio da isonomia, entre o regime de contratações temporárias e o regime aplicável aos servidores efetivos. Nesse sentido:

“Ementa: Direito constitucional e administrativo. Agravo interno em Recurso extraordinário.
Extensão de regime estatutário para contratados temporários. Descabimento
. Reafirmação de jurisprudência. I. Caso em exame 1. Agravo interno em recurso extraordinário de acórdão de Turma Recursal do Estado do Amazonas que determinou a extensão de gratificações e vantagens de servidores efetivos para contratados temporários. Isso porque, apesar de não haver lei que disciplinasse a extensão, o recebimento das parcelas decorreria de proteção constitucional garantida por direitos sociais. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se o princípio da isonomia e os direitos sociais do trabalhador autorizam o recebimento por contratados temporários de direitos e vantagens de servidores efetivos. III. Razões de decidir 3. A jurisprudência do STF afirma que o regime de contratação temporária pela Administração Pública não se confunde com o regime aplicável aos servidores efetivos. No julgamento do RE 1.066.677 (Tema 551/RG), o STF afirmou que “servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações”. 4. Além disso, a Súmula Vinculante nº 37 orienta que “[n]ão cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia”. 5. A recorrência de recursos contra decisões que estendem parcelas do regime estatutário a contratados temporários exige a reafirmação de jurisprudência. Nesse sentido, cabe assentar a diferenciação do regime administrativo-remuneratório de contratados temporários do regime aplicável aos servidores efetivos, assim como a vedação à extensão de direitos e vantagens por decisão judicial, observada a tese referente ao Tema 551/RG.
IV. Dispositivo e tese 6. Recurso extraordinário conhecido e provido.
Tese de julgamento: “O regime administrativo-remuneratório da contratação temporária é diverso do regime jurídico dos servidores efetivos, sendo vedada a extensão por decisão judicial de parcelas de qualquer natureza, observado o Tema 551/RG
”
. (RE 1500990 RG, Relator(a): MINISTRO PRESIDENTE, Tribunal Pleno, julgado em 25-10-2024, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-331 DIVULG 05-11-2024 PUBLIC 06-11-2024)

Dessa linha de entendimento, extraída dos precedentes vinculativos referidos acima, decorre não ser possível realizar o (re)enquadramento na carreira do magistério (Lei nº 5.351/1986) de servidor ou servidora admitidos de forma precária, sem que tenham sido previamente aprovados em concurso público de provas ou de provas e títulos, ainda que beneficiários da estabilidade excepcional do art. 19 do ADCT, sendo, consequentemente, improcedente o pleito de progressão funcional horizontal.

Ante o exposto,
conheço e nego provimento
ao recurso de apelação interposto pela parte autora/apelante.

É como voto.

Belém/PA, data e hora registradas eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 08/09/2025